Tribunal: STJ
Processo: 2153128-06.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712766 - SP (2024/0293602-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: H.C.I. - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA S/S
LTDA.
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ MATTHES - SP076544
DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA -
SP258100
JOÃO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO - SP491418
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS
: DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
MARIA CLEIDE MAGALHÃES BICCA - SP423215
SILVIA HELENA BAVARESCO ALVES DOS SANTOS -
SP125239
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO
PELA FAZENDA MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA47483166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b1184089-0aac-4f3d-815e-cae6ddb69422

III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - As ementas indicadas pela parte na petição não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional. Isto porque não
c
houve demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu
tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a
similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido
interpretação divergente.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
VII - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA47483166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b1184089-0aac-4f3d-815e-cae6ddb69422

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b1184089-0aac-4f3d-815e-cae6ddb69422

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712766 - SP (2024/0293602-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: H.C.I. - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA S/S
LTDA.
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ MATTHES - SP076544
DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA -
SP258100
JOÃO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO - SP491418
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS
: DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
MARIA CLEIDE MAGALHÃES BICCA - SP423215
SILVIA HELENA BAVARESCO ALVES DOS SANTOS -
SP125239
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO
PELA FAZENDA MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NESTA
CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO.
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA46966014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: 44bed1a7-c1c7-4741-80b2-b775e7f4a14c

III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente na petição de recurso especial não foram objeto de análise na
Corte de origem. Tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - As ementas indicadas pela parte na petição não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional. Isto porque não
c
houve demonstração, nos moldes legais. Além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu
tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a
similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido
interpretação divergente.
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além
da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes,
24/5/2018
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512
13/3/2018
19/3/2018
/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
VII - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA46966014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: 44bed1a7-c1c7-4741-80b2-b775e7f4a14c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença instaurado pela Fazenda Municipal
Insurgência contra decisão que manteve exigíveis os honorários sucumbenciais fixados em
desfavor da agravante, na Ação Anulatória de origem, julgada improcedente Alegação de
que a verba teria se tornado inexigível, porquanto houve a quitação do débito por meio de
acordo firmado no âmbito do Programa de Parcelamento Incentivado (LC no 2.824/2017 de
Ribeirão Preto), o qual já incluiu honorários advocatícios Manutenção da decisão
Honorários sucumbenciais fixados na Ação Anulatória que possuem natureza autônoma,
destinando-se exclusivamente à remuneração do procurador da parte vencedora, subsistindo
independentemente dos honorários previstos no âmbito do programa de parcelamento
incentivado Jurisprudência desta E. Corte Recurso não provido.
Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida, confiram-se:
Nesse sentido, no presente caso, a impugnação resta restrita somente os incisos II, III
e V (grifados), uma vez que a decisão foi de maneira genérica, empregando conceitos
jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo da incidência no caso (inciso II), invocando
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III) e se limitar a
invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes, nem demonstrar que o caso se ajusta aos fundamentos (inciso V). Transcreve-
se aqui parte da decisão, a qual justificou o indeferimento do apelo especial, de modo que os
argumentos expedidos não são suficientes para infirmar as conclusões:
[...]
Nesse sentido, contrariou, então, o §1o do art. 489 do Código de Processo Civil, eis
que aplicou de maneira genérica, invocou motivos se prestariam a justificar qualquer outra
decisão e não demonstrou a incidência ao caso concreto. A decisão então merece reforma
para que seja analisado o apelo especial da agravante, que objetiva o reconhecimento de bis
in idem no pagamento dos honorários advocatícios quando já cobrados nos termos da
anistia.
[...]
Em 2010, a recorrente ajuizou Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica-
tributária c/c Anulatória, eis o caráter não empresarial por ser uma sociedade médica, não
devendo incidir ISS sobre o faturamento, e sim, ISS fixo. Todavia, após o débito se tornar
um alto valor, a sociedade optou por realizar o pagamento dos tributos nos termos da
anistia. Dessa maneira, recolheu o valor da dívida, consoante programa de anistia. – Fique
em Dia Ribeirão, instituído pela Lei no 2.824/2017:
[...]
Documento eletrônico VDA46966014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: 44bed1a7-c1c7-4741-80b2-b775e7f4a14c

Além dos descontos de multa e juros, a norma trouxe o valor dos honorários
advocatícios para, proporcionalmente, o valor ao qual se pautou o débito nos termos da
anistia:
[...]
Ou seja, o contribuinte optou por recolher porque o benefício, entre outros, seria o
valor reduzido de honorários. Na mensuração econômica da análise do recolhimento, este
valor já estava englobado; se tivesse que recolher os honorários, para além do fixado na Lei
municipal que concedeu a anistia, talvez não optasse em pagar o débito; provavelmente não
compensaria. O entendimento do E. STJ é pelo reconhecimento do bis in idem, vide acórdão
prolatado no Agravo em Recurso Especial no 2523152 - CE (2023/0435806-2):
[...]
Ou seja, claramente, há o reconhecimento do tribunal pelo fato de já terem sido pagos
os honorários advocatícios quando dá adesão do pagamento do débito pelo refis, em clara
hipótese que estava expresso os pagamentos dos honorários na adesão. O teor do voto é
claro, quando há previsão de pagamento de honorários na esfera administrativa, no
momento da adesão da anistia, configura bis in idem: A decisão estabelece, então, que, se os
honorários advocatícios já estiverem previstos para pagamento na esfera administrativa,
quando o contribuinte realizar a adesão, não é permitido exigir novamente o pagamento
desses honorários, pois isso configuraria uma dupla cobrança, o que é proibido. Trazendo
para o caso dos autos, tem-se o seguinte cenário: há previsão expressa dos honorários (§ 4o
do art. 3o da Lei no 2.824/2017) e o Município realiza cobrança de honorários.
Logo, conforme recente decisão do E. STJ, a situação dos autos é, claramente,
configurada pelo bis in idem, uma vez que o contribuinte aderiu o programa e já realizou o
pagamento dos honorários por intermédio dele, conforme expresso na lei.
É o relatório.

VOTO
A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos
seguintes fundamentos:
Consoante reiterados julgados desta E. Corte em casos análogos, os
honorários incluídos em programas de incentivo à adimplência tributária, o
que ora se analisa, não se confundem com os honorários decorrentes da
sucumbência em ações judiciais, os quais, por constituírem verba alimentar
de titularidade do advogado da parte adversa, não podem ser suprimidos1.
Desse modo, os honorários sucumbenciais fixados na Ação Anulatória são
autônomos, não se dando guarida à alegação de que a verba honorária
incluída no do PPI tornaria inexigível os honorários decorrentes da
sucumbência judicial. Com efeito, essas duas verbas possuem naturezas
distintas: enquanto decorre de acordo firmado no âmbito de programa de
parcelamento voluntário junto ao Município, a outra, regulada pelo CPC, é
fixada em razão da sucumbência processual do agravante, pertencendo, pois,
exclusivamente ao Procurador da agravada, além de, repita-se. É de rigor,
Documento eletrônico VDA46966014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: 44bed1a7-c1c7-4741-80b2-b775e7f4a14c

portanto, a manutenção da r. decisão agravada, que, acertadamente, manteve
a inclusão, na cobrança, dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
na Ação Anulatória de origem.
Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
a quo
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.]
15/6/2016
Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA46966014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: 44bed1a7-c1c7-4741-80b2-b775e7f4a14c

Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
As ementas indicadas pela parte na petição não são suficientes para a
comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea do
c
permissivo constitucional. Isto porque não houve demonstração, nos moldes legais. Além
da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo
legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada a
similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação
divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado,
com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP,
17/5/2018
24/5/2018
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
;
13/3/2018
19/3/2018
REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA46966014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:54:17
Código de Controle do Documento: 44bed1a7-c1c7-4741-80b2-b775e7f4a14c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.712.766 / SP
Número Registro: 2024/0293602-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00230866820228260506
00322048820108260506
16721000220016722010322042010
16722010
20240000198466
21531280620238260000
230866820228260506
23086682022826050600322048820108260506 322048820108260506
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: H.C.I. - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA S/S
LTDA.
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ MATTHES - SP076544
DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA - SP258100
JOÃO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO - SP491418
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
PROCURADORES : DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
MARIA CLEIDE MAGALHÃES BICCA - SP423215
SILVIA HELENA BAVARESCO ALVES DOS SANTOS -
SP125239
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : H.C.I. - HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INVASIVA S/S LTDA.
ADVOGADOS : JOSE LUIZ MATTHES - SP076544
DAVID BORGES ISAAC MARQUES DE OLIVEIRA - SP258100
Documento eletrônico VDA47458594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:54
Código de Controle do Documento: 5dff1305-0c2c-41d7-80a2-472f63821916

JOÃO VITOR ALMEIDA DO NASCIMENTO - SP491418
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
ADVOGADOS : DAFINE CLAUDIO SAKER - SP246561
MARIA CLEIDE MAGALHÃES BICCA - SP423215
SILVIA HELENA BAVARESCO ALVES DOS SANTOS - SP125239
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:54
Código de Controle do Documento: 5dff1305-0c2c-41d7-80a2-472f63821916